Tribunal: TJDFT
Processo: 0731895-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RELAÇÃO CIVIL. INFRAÇÃO À CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ADVERTÊNCIA VERBAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO. CONDUTA ILÍCITA NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA MULTA APLICADA. INOBSERVÂNCIA DA NORMA REGIMENTAL. PRIMEIRA INFRAÇÃO. ADVERTÊNCIA POR ESCRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeitada a impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, apresentada pelas rés, ante a inexistência de prova robusta de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. Não basta, para tanto, a alegação de que a autora residiria em imóveis de luxo e “ostentaria publicamente em redes sociais”.
2. Gratuidade de justiça deferida à recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos, notadamente o contracheque ID 27916213.
3. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente os pleitos deduzidos na inicial, com o escopo de obter a declaração de nulidade de multa condominial, bem como a condenação das partes rés (condomínio e síndica) a reparar danos morais.
4. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, notadamente a prova documental e testemunhal colhida em audiência instrutória, não se evidencia a prática de conduta capaz de ensejar o dano moral indenizável. Infere-se que a autora, conscientemente, infringiu norma condominial ao realizar reunião de pessoas na área comum do condomínio (“espaço gourmet”) em número maior que o permitido, tendo sido, por isso, advertida, verbalmente, pela síndica. Não restou comprovado no feito, contudo, que a síndica tenha praticado ato ilícito que subsidie a responsabilização civil. Eventual constrangimento que a autora tenha sentido em razão do fato narrado e comprovado nos autos, por si só, não tem o condão de amparar a condenação.
5. Nada obstante, verifica-se, por meio do comunicado da “multa por infração à convenção condominial” (ID 26556317), bem como pelo Regimento Interno do Condomínio (ID 26556336), que, em se tratando de primeira infração, a penalidade a ser aplicada é a de advertência, por escrito (artigo 35 do Regimento).
6. Da narrativa constante da inicial e da contestação, não se infere ter havido anterior prática de infração pela autora, sendo certo que não há qualquer prova nesse sentido. De igual modo, não restou demonstrado que a autora tenha recebido advertência por escrito, apenas de forma verbal. Nesse cenário, deve-se reconhecer a nulidade da multa aplicada, haja vista a inobservância da norma regimental que prevê a incidência de penalidade menos grave (advertência por escrito) antes da multa, quando não se verificar a reincidência.
7. Esclarece-se, por oportuno, que é inviável exigir da autora que comprove fato negativo (não ter recebido, por escrito, a admoestação). Lado outro, seria fácil aos réus se desincumbirem do ônus de comprovar a atuação nos termos do Regimento, apresentando cópia da advertência formalizada em termo.
8. Tais os fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso interposto para reformar em parte a sentença, declarando a nulidade da multa aplicada à autora por infração à convenção condominial.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.